Tribunal: TJSP
Processo: 0002783-15.2020.8.26.0664
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Xavier de Souza
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Registro: 2020.0000639489
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0002783-15.2020.8.26.0664, da Comarca de Votuporanga, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado RAPHAEL
MOLEDA MUNHOZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
XAVIER DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Agravo de Execução Penal no 0002783-15.2020.8.26.0664 - Votuporanga
2
VOTO No 49896
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0002783-15.2020.8.26.0664
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO
AGRAVADO: RAPHAEL MOLEDA MUNHOZ
COMARCA: VOTUPORANGA
EXECUÇÃO No 0002745-15.2019.8.26.0154
JUÍZO DE ORIGEM: 1a VARA CRIMINAL
DECISÃO: JUIZ JORGEL CANIL
ÓRGÃO JULGADOR: 11a CÂMARA CRIMINAL LN
Cuida-se de agravo em execução
interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO contra a decisão de fl. 28,
datada de 18.6.2020, da 1a Vara Criminal da Comarca de
Votuporanga, que, nos autos da Execução Penal no
0002745-15.2019.8.26.0154, indeferiu o pedido de regressão
cautelar do sentenciado RAPHAEL MOLEDA MUNHOZ.
Sustenta, em resumo, o agravante, que
a prática de novo crime durante o cumprimento da pena caracteriza
falta grave. Argumenta que não se exige a condenação definitiva
para a regressão de regime. Busca a reforma da decisão,
prequestionando a matéria.
Regularmente processado o recurso, a

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Agravo de Execução Penal no 0002783-15.2020.8.26.0664 - Votuporanga
3
decisão atacada foi mantida e, neste Tribunal, a Procuradoria-Geral
de Justiça manifestou-se pelo provimento.
É o relatório.
Raphael conta com condenação total de
cinco anos e seis meses pela prática de um furto qualificado, três
furtos simples e de embriaguez ao volante. O término do
cumprimento da pena está previsto para o dia 25 de março de
2024.
Diante da notícia de que o paciente foi
denunciado pela prática de um novo crime de furto, o Ministério
Público requereu a regressão cautelar de regime prisional.
A pretensão foi indeferida, em face da
ausência de condenação definitiva.
Pois bem.
Não se desconhece o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “O reconhecimento de
falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime
doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado
de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para
apuração do fato” (Súmula 526).
Todavia,
referida
orientação
jurisprudencial não tem aplicação ao caso dos autos. Isto porque, o

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Agravo de Execução Penal no 0002783-15.2020.8.26.0664 - Votuporanga
4
novo crime atribuído ao sentenciado foi cometido em 27.11.2017
(fls. 24/26), antes dele iniciar o cumprimento das penas agora em
execução.
A
regressão
cautelar
somente
se
justificaria caso o paciente praticasse novo delito durante o
cumprimento da pena em regime aberto. Até porque a falta grave
somente se configura se o fato é praticado durante a execução da
pena, definitiva ou provisória.
Registra-se que Raphael, ao que consta
dos autos digitais, vem descontando regularmente a pena em
regime aberto, sem que se tenha noticiado violação das condições
impostas, de modo que é mais razoável, em face da ausência de
fato novo, permitir a continuidade do cumprimento da pena no
regime em que o sentenciado se encontra.
Nesse contexto, inexistiu violação aos
dispositivos prequestionados: artigo 5o, caput, da Constituição
Federal; artigo 36, § 2o, do Código Penal, e artigo 118 da Lei de
Execução Penal.
Diante
do
exposto,
nega-se
provimento ao recurso.
XAVIER DE SOUZA
Relator